Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual analisou todos os documentos juntados aos autos realizada durante a instrução.
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. A rejeição dos embargos de declaração não constitui fundamento, isoladamente, para configurar a litigância de má-fé. 5.1. A interposição pelas partes, de instrumento processual admissível, ainda que não acolhido, configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 5.2. Com base na exegese do art. 80, do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.